Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710478-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELADIO CUSTODIO DA SILVA, ELAINE PINHEIRO DA SILVA, ELANE SIMONE DE ARAUJO, ELCI FERREIRA CARDOSO DELGADO, ELENI GOMES QUEIROZ, ELENICE ALVES DE FREITAS DE ALMEIDA, ELENICE FERNANDES DE SOUZA PATRICIO, ELENITA MARIA BARBOSA, ELEUSA RODRIGUES DE JESUS, ELCI CHAGAS ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição consumada. Honorários de sucumbência: tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC 85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deve ser aplicado o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios , porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Havendo conteúdo econômico preciso, definido, correspondente ao valor da execução - 697.139,37 -, prevalece o critério da legalidade (85, § 2o) e não o da equidade (§ 8o)” (ID 57532974). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016